Tribunal: TJES
Processo: 0001800-90.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-90.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA - ME

APELADO: MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA TRADIÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Terceiro opostos por pessoa jurídica com o objetivo de obter o cancelamento da restrição judicial imposta sobre veículo que seria de sua posse e propriedade, sob a alegação de que o bem foi adquirido em data anterior à constrição judicial determinada em ação de execução ajuizada contra a antiga proprietária do veículo. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os documentos apresentados não comprovam a boa-fé e a tradição do bem pela Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados pela Embargante comprovam a alegada aquisição do veículo antes da constrição judicial;
(ii) verificar se está configurada a boa-fé da Embargante enquanto terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de reconhecimento de firma por autenticidade da compradora no Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme exigido pela Resolução CONTRAN n.º 809/20 e indicado expressamente no documento, impede o reconhecimento da validade da transação.

O contrato de permuta de veículos juntado aos autos apresenta inconsistências formais, como a falta de reconhecimento de firma e identificação de testemunhas, o que compromete sua autenticidade e eficácia probatória.

Os demais documentos apresentados, como notificações de autuação e boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar a tradição do bem e a efetiva posse pela Embargante, além de não afastarem os indícios de que a alienação do veículo ocorreu após a constrição judicial.

Precedente da mesma Câmara reconhece a ocorrência de fraude à execução em situação semelhante envolvendo a mesma empresa alienante, o que reforça a presunção de má-fé na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação válida da tradição e da boa-fé do adquirente configura fraude à execução, quando demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e o registro da penhora.

Documentos com inconsistências formais ou ausência de reconhecimento de firma por autenticidade não comprovam a transferência de propriedade ou posse efetiva do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; Resolução CONTRAN n.º 809/20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 956.943/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014.

TJES, Apelação Cível n.º 0001459-93.2021.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0001800-90.2019.8.08.0069

APELANTE: CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA - ME

APELADAS: MUNDIAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Castelo Borrachas e Retentores Ltda-ME opôs Embargos de Terceiro com vistas a obter o cancelamento da restrição imposta a veículo de sua posse e propriedade, qual seja, um Land Rover, modelo Evoque Prestige 2.2, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor preta, placas OOQ-0908, renavam n.º 01019779974.

O citado veículo, insta mencionar, foi objeto de constrição nos autos da Ação de Execução n.º 0002560-73.2018.8.08.0069, executivo este proposto por Mundial Derivados de Petróleo Ltda em face de Praenge Construtora EIRELI- EPP - que foram, pois, arroladas no polo passivo destes Embargos de Terceiro.

A alegação da Autora/Embargante que justifica o ajuizamento da demanda, como não poderia deixar de ser, é a de que já era legítima possuidora e proprietária do bem antes de sua constrição, bem assim que, à época da compra e venda, não pendia qualquer restrição sobre o veículo, o que revelaria, inclusive, sua boa-fé.

Nada obstante suas alegações, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10582494, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial ao entender que as provas da boa-fé da Embargante são frágeis quando cotejadas com os vários indícios de que a compra e venda ocorreu
depois
da constrição judicial havida nos autos da Ação de Execução. Segundo o Magistrado:

“Analisando detidamente os presentes autos, entendo que a parte embargante não comprovou os fatos constitutivos de seus alegados direitos legais e/ou possessórios.

Às fls. 18 foi juntado o Certificado de Registro de Veículo do automóvel objeto da lide. Contudo, em que pese a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV encontrar-se preenchida, verifica-se, primeiramente, uma nítida divergência de grafia entre os dados do comprador e o local/data. No mesmo sentido, o documento possui o reconhecimento de firma tão somente de Elizeu Siqueira da Silva, sócio-representante da proprietária registral Praenge Construtora Eireli, datada de 01/10/2018, sem o reconhecimento de firma da própria adquirente/embargante. Ademais, não há qualquer comprovação de que houve a comunicação de venda do bem para o Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo. Por fim, o aludido documento não comprova a tradição, ou mesmo efetivo exercício de posse pela embargante.

Já o contrato de permuta de veículos (fls. 200-201), apesar de estar datado de 20/05/2018, sequer possui identificação das testemunhas, não possui qualquer reconhecimento de firma, além de causar estranheza o aludido documento possuir, em sua segunda folha, tão somente a datas e assinaturas.

Quanto ao documento (fls. 203), qual seja, Notificação de Autuação alusiva ao automóvel marca Land Rover, modelo Discovery4 HSE 3.0 4x4 TD V6/SDV6 Diesel, automático, Ano Modelo: 2011, que seria objeto do contrato supra, não há qualquer comprovação de que sua Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) fora devidamente submetida ao Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo. E, ainda que o tenha sido submetido, comprovaria tão somente que a infração teria sido cometida por Elizeu Siqueira da Silva, sem a efetiva comprovação da compra, e consequente tradição, do automóvel objeto da lide (marca Land Rover, modelo Evoque Prestige 2.2 5p Diesel, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor preta, placas OOQ-0908, chassi no SALVA2BE9FH973484, renavam n° 01019779974) .

Por fim, em que pese os fatos descritos no Boletim Unificado (fls. 206-208), não há qualquer comprovação da transação celebrada (de seis veículos), do alegado inadimplemento, ou mesmo de que os fatos são objetos de ação cível e/ou criminal.

À luz do exposto, e porque despiciendas maiores considerações, resolvo o mérito da presente demanda para rejeitar os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Embargante, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10582496), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o Magistrado
a quo
deixou de observar o entendimento jurisprudencial que protege o terceiro adquirente de boa-fé.

Aduz, ainda, que a aquisição do veículo objeto da demanda ocorreu antes da constrição judicial e reitera que houve boa-fé na celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo - que inclusive, defende, estava livre de gravames à época da aquisição.

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, a minuciosa análise dos autos não permite adotar conclusão diversa daquela externada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

Isso porque, de fato, os documentos que instruem os autos deixam sérias dúvidas se a aquisição do veículo ocorreu, como defende a Apelante, antes da constrição judicial levada a efeito nos autos da Ação de Execução.

No caso, por exemplo, não há na Autorização para a Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) de fl. 18, reconhecimento por autenticidade da firma da compradora (a própria Apelante) - esta necessidade, além de prevista em normas aplicáveis à espécie (por exemplo, Resolução CONTRAN n.º 809/20), consta de modo expresso e bastante claro no próprio documento, ao assim estabelecer:

“c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.”

Tal inconsistência, além das outras consignadas no
decisum
recorrido,
data venia
, não foram infirmadas pela Apelante em suas razões recursais; aliás, em sede de contrarrazões (id 10582500) a Apelada Mundial Derivados de Petróleo Ltda cita outro caso envolvendo a Praenge Construtora EIRELI-EPP (Executada) que, em hipótese semelhante à dos autos, fora reconhecida a existência de fraude à execução, em julgado que restou assim ementado na egrégia Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LANÇAMENTO DA PENHORA. DOCUMENTO FALSIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que “[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.); 2. Demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e lançamento da penhora, resta configurada a fraude à execução; 3. Apurada que a pretensão do embargante estava firmada em documento falso, há de ser reconhecida a litigância de má-fé; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0001459-93.2021.8.08.0069, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 04.03.2024).

Assim, sem maiores delongas, a existência de vários indícios de que a aquisição do bem, se realmente ocorreu, se deu depois da constrição havida na Ação de Execução, é circunstância bastante a impor o não provimento do recurso, com a manutenção integral da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.